Tribunal: TJMT
Processo: 0000301-92.2019.8.11.0035
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0000301-92.2019.8.11.0035.
Origem: Juizado Especial Criminal de Alto Garças.
Apelante: DANIEL BARBOSA DE FREITAS.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 27/09/2022.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO - CONDUTA TÍPICA - REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO - OFENSAS DIRIGIDAS À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento da vítima em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando congruente com as demais provas coligidas nos autos.
2. O c. STJ já reconheceu a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico pátrio, visando à proteção do agente público contra possíveis ofensas no exercício de suas funções.
3. Restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de desacato, bem assim o elemento subjetivo do tipo – intenção de desprestigiar a função pública.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000301-92.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL BARBOSA DE FREITAS - CPF: 580.484.211-00 (APELADO), O Estado (VÍTIMA), MPEMT - ALTO GARÇAS (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022